Tribunal: STF
Processo: Rcl 60908
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Andréa Morais Jorge da Câmara e outros em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, nos autos do Processo 5648479-40.2020.8.09.0137, assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO 1.042 INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (eDOC 14 - ID: 65d5599b)



    Em suas razões, os reclamantes alegam, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, deixando de remeter a essa Corte o agravo interposto, teria usurpado a competência desta Corte.



    Por conseguinte, aduzem que “somente ao próprio Supremo Tribunal Federal compete decidir se o Recurso Extraordinário interposto de fato é passível de conhecimento e provimento, motivo pelo qual a presente Reclamação merece ser recebida e provida, de modo que os referidos autos sejam remetidos à superior instância para deliberações cabíveis”. (eDOC 1, p. 4 - ID: 258d1a0e)



    No mais, afirmam que, em que pese o Recurso Extraordinário interposto ter sido inadmitido sob o fundamento de suposta ausência de repercussão geral, esta encontra-se “caracterizada no fato de que o precedente abre margem para que interessados venham a entrar em juízo para reclamar indenização por dano material, mesmo sem haver documentação probatória neste sentido, bem como concede aos magistrados autonomia abusiva e subjetiva para definir questões patrimoniais”. (eDOC 1, p. 6 - ID: 258d1a0e)



    Requerem, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, com a remessa dos autos a este STF.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão impugnado estaria em conformidade com a matéria versada no tema 800 da sistemática da repercussão geral e, nesses termos, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. Confira-se, pois, o teor desse julgado:



    “Observa-se que, para admissão do recurso extraordinário, necessário se faz a presença de requisitos especiais, como a repercussão geral, bem assim que a ofensa ao texto constitucional se dê de forma direta e não reflexa. 



    No presente caso, primeiro impende observar a inexistência de repercussão geral.



    A respeito da questão, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 835.833-RS decidiu pela inexistência de repercussão geral na discussão de questões meramente privadas discutidas no âmbito dos Juizados Especiais cíveis, devendo, na ausência de ‘adequada justificação’, aplicar-se ao ‘recurso extraordinário interposto nas causas de juizados especiais estaduais cíveis da lei nº 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral’.



    O presente caso é emblemático da situação delineada, eis que tratando-se de interesses meramente privados, a causa já foi decidida e submetida a outro grau de jurisdição, não se desincumbindo o recorrente da demonstração de elementos indicativos da satisfação do requisito relativo à presença da repercussão geral, pelo que o recurso deve ter tolhido o seu seguimento. 



    Por não presentes os requisitos necessários, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, com base no artigo 1030, inciso I, letra ‘a’ do Código de Processo Civil”. (eDOC 12 - ID: 850477f1; grifos nossos)



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal de origem decidiu por negar seguimento ao apelo, consoante acórdão com o seguinte teor:



    “4. Como se sabe, o Recurso Extraordinário só é cabível caso a questão constitucional nele versada for considerada relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, sendo imprescindível a apresentação motivada da repercussão geral em suas razões recursais. Caso não seja demonstrada a existência de acentuado interesse geral, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso. 



    5. No caso em comento, o colendo Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral (TEMA 797), definiu que ‘a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.’ (ARE 836819 RG, RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCK). 



    6. Sendo a questão já decidida pela Suprema Corte, em repercussão geral, correta é a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    (...)



    8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)”. (eDOC 13 - ID: 194b3d6f)



    Foi ainda interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento, sob o fundamento de manifesta inadequação da via eleita (eDOC 14 - ID: 65d5599b)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça distrital e o paradigma da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Ademais, saliento que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não verifico ter havido aplicação errônea da tese firmadas no julgamentos do tema 800 da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente